Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenizatória. Tutela provisória de urgência. Plano de saúde. Código de defesa do consumidor. Incidência. Beneficiária. Quadro clínico grave. Quadro de colecistite aguda. Internação e realização de procedimentos. Prescrição. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica - CPRE e videocolecistectomia. Exames laboratoriais. Natureza emergencial. Cobertura. Prazo de carência. Prazo legal (24 horas). Cumprimento. Excludente de cobertura. Infirmação. Tratamento. Operadora. Recusa injustificada. Limitação de tempo e modulação da forma do tratamento no período de carência. Situação de urgência médica. Previsões írritas. Exegese conforme a natureza e destinação do contrato (Lei No 9.656/98, art. 12, V, e 35-c, II). Custeio. Asseguração em sede tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Necessidade. Astreintes fixadas para a hipótese descumprimento da obrigação. Incidência. Importe. Prazo para cumprimento da obrigação. Exiguidade. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura da obrigada. Modulação. Necessidade. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisões que, nos autos de ação cominatória cumulada com indenizatória manejada por consumidora em face da operadora de planos de saúde com a qual mantém relacionamento, deferiram parcialmente a tutela de urgência reclamada pela beneficiária, cominando à operadora de saúde a obrigação de autorização e custeio da internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos de emergência que lhe foram prescritos, e, defronte ao descumprimento da obrigação no prazo originariamente estabelecido, fixara o prazo de 3 (três) horas para cumprimento da determinação, sob pena de incidência da multa firmada, com incidência diária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição (i) da subsistência de situação de emergência apta a afastar o hiato de coberturas derivado da vigência do prazo de carência pertinente ao plano de saúde que beneficia a consumidora, e, ultrapassada essa análise, (ii) da legitimidade da multa cominada à operadora de plano de saúde para a hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada no ambiente de tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio da internação da beneficiária para realização do tratamento médico prescrito.
III. Razões de decidir
3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C).
5. Transcorrido o interstício legalmente assinalado (24 horas), a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, sobrepujando a natureza da cobertura demandada a previsão que regula a vigência do prazo de carência, que está vocacionado a dispor apenas sobre as coberturas de tratamentos desguarnecidos de aludidas naturezas, ensejando que, em se recusando a operadora a custear a realização de exames necessários a tratamento de natureza emergencial, deve-lhe ser cominada obrigação com esse viso no ambiente de tutela provisória de urgência de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado.
6. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial.
7. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado.
8. Aprendido que a sanção fixada à guisa de astreinte alcançara montante excessivo e desproporcional ao ser mensurada e, ademais, que fora fixado interstício desarrazoado para a realização da obrigação, afigura-se impositiva a minoração da cominação sancionatória de molde a ser conformada com sua vocação e com as nuanças do caso concreto (CPC, artigo 537, § 1o, I), assim como o elastecimento do prazo para cumprimento da medida defronte a ponderação do tempo que se afigura razoável para realização da obrigação.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.